Tribunal: TJDFT
Processo: 0006840-89.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DESPACHO Dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL para, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, já considerado o cômputo em dobro, apresentar a planilha de atualização dos valores devidos. Vindo a planilha, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a verificação dos cálculos. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios